Tribunal: TJBA
Processo: 8035807-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035807-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MENDES CRUZ

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO GRANDE LUAR

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR PAGAMENTO DIRETO AO CESSIONÁRIO. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de consignação em pagamento. O Recorrente pretendia quitar taxas condominiais mediante a utilização de crédito de R$ 10.500,00, que lhe teria sido cedido por empresa de engenharia para compensar danos em sua unidade habitacional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o preparo recursal recolhido com base no valor da causa retificado em sentença configura deserção; (ii) verificar se a cessão de crédito permanece hígida após o pagamento direto dos valores pela devedora originária ao cessionário; (iii) analisar a possibilidade de compensação unilateral de créditos de natureza indenizatória com obrigações condominiais
propter rem
; (iv) avaliar a razoabilidade da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, uma vez que o Recorrente efetuou o recolhimento das custas com base no valor da causa retificado expressamente pelo magistrado de primeiro grau para R$ 10.500,00, em observância à boa-fé processual.

4. No mérito, as provas documentais demonstram que a empresa de engenharia realizou transferências via PIX diretamente ao Recorrente, totalizando o montante de R$ 10.500,00.

5. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento realizado diretamente ao credor extingue a obrigação. Com a quitação da dívida que lastreava a cessão, o negócio jurídico perde seu objeto, tornando-se ineficaz para abatimento perante o condomínio.

6. A utilização de crédito já quitado para desonerar o condômino configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7. A compensação pretendida é inviável por ausência de reciprocidade de obrigações líquidas e vencidas entre as mesmas partes, conforme exige o art. 369 do Código Civil, além de a taxa condominial ser obrigação propter rem (art. 1.336, I, CC), cuja alteração de forma de pagamento exige anuência do condomínio ou aprovação assemblear.

8. Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente em 15%, considerando a complexidade da relação jurídica triangular e o zelo profissional, devendo ser majorados em sede recursal por força do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O pagamento direto realizado pelo devedor originário ao cessionário extingue o crédito e torna ineficaz a cessão anteriormente ajustada para fins de compensação com terceiros. 2. A compensação de cotas condominiais com créditos indenizatórios de terceiros depende de liquidez, reciprocidade e anuência expressa do ente condominial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8035807-53.2025.8.05.0001, figurando, como Recorrente, LEONARDO MENDES CRUZ, e, como Recorrido, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRANDE LUAR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça